Tribunal: TJMT
Processo: 1004571-48.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004571-48.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Divisão e Demarcação, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), RODOLFO DE LARA CAMPOS - CPF: 293.622.948-00 (AGRAVANTE), MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS - CPF: 041.931.528-47 (AGRAVANTE), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), MARCUS FERNANDO FRAZILIO - CPF: 183.661.088-21 (AGRAVADO), ZHIVAGO ANTONIO DE AGUIAR - CPF: 498.834.106-20 (TERCEIRO INTERESSADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO DUARTE DO VALLE - CPF: 270.994.238-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE DINAH DUARTE VILELA DO VALLE (TERCEIRO INTERESSADO), MONICA MAIA DO PRADO - CPF: 120.952.018-41 (ADVOGADO), RODOLFO DE LARA CAMPOS - CPF: 293.622.948-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE RODOLFO ANTÔNIO DE LARA CAMPOS (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DEMARCATÓRIA – PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO – CINCO DIAS APÓS A EFETIVA CONSTRIÇÃO JUDICIAL – NÃO OCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 674 E 675 DO CPC – INTEMPESTIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – DECADÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 125, II, DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

“O prazo para a oposição dos embargos de terceiro é o disciplinado no artigo 675 do Código de Processo Civil, contado, do efetivo cumprimento do mandado constritivo (...)”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10123829820188110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/08/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 04/12/2019).

A denunciação da lide é instituto que não se aplica por simples pretensão de regresso à opção da parte, mas obrigatória quando presente uma das hipóteses taxativas da lei, eis que o art. 125, inc. II do CPC/15 somente se autoriza ao terceiro que tenha responsabilidade direta, circunstância não evidenciada nos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004571-48.2022.8.11.0000

AGRAVANTE(S): MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS e ESPÓLIO DE RODOLFO ANTÔNIO DE LARA CAMPOS

AGRAVADO(S): MARCUS FERNANDO FRAZILIO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar de tutela provisória de urgência, de natureza cautelar, interposto pelo
MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS e ESPÓLIO DE RODOLFO ANTÔNIO DE LARA CAMPOS
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
, lançada nos autos de Embargos de Terceiro n.o 1001425-91.2021.8.11.0013
,
ajuizados por
ESPÓLIO DE DINAH DUARTE VILELA DO VALLE
, representado por
MARCUS FERNANDO FRAZILIO
, que indeferiu a denunciação à lide e afastou a alegação de intempestividade dos embargos, porque
“não restou comprovada a ciência inequívoca da embargante acerca do processo de conhecimento ou do cumprimento de sentença”
.

Nas razões recursais os agravantes aduzem que
“a decisão vergastada NÃO merece prosperar, de maneira que
deve ser reformada para que seja acolhida a decadência, com a consequente extinção da demanda, ou, subsidiariamente, a litispendência, ou ausência de interesse processual, ou ainda a denunciação da lide
, sob pena de ofender inúmeros dispositivos legais, consoante abaixo restará demonstrado”
(sic).

Sustentam que deve ser considerado que os Embargos de Terceiro foram opostos em ação de conhecimento (Ação Demarcatória), e não em execução ou cumprimento de sentença.

Anotam que
“em consonância com o Artigo 675 do CPC, o prazo para a oposição de Embargos de Terceiro em ação de conhecimento
é enquanto

não transitada em julgado a sentença
”
(sic).

Afirmam que
“no caso dos autos, a sentença (Doc. 07) prolatada na Ação Demarcatória já transitou em julgado há muitos anos, mais especificamente no dia
14 de novembro de 2003
(Doc. 08)”
(sic).

Ressaltam que
“resta inquestionável a extemporaneidade dos Embargos de Terceiro sub judice (Doc. 03), eis que ajuizado somente em
24 de março de 2021
, isto é,
17 (DEZESSETE) ANOS APÓS
o trânsito em julgado da sentença proferida naquela Demarcatória, razão pela qual deve ser admitida a sua decadência, com a consequente reforma do veredito impugnado”
(sic).

Discorrem que
“NÃO há que se falar que os Embargos de Terceiro teriam sido opostos em fase de Cumprimento de Sentença, hipótese em que os Embargos de Terceiro seriam oponíveis até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação”
(sic).

Argumentam que
“na Ação Demarcatória NÃO existe uma fase de Cumprimento de Sentença (...). NÃO procede eventual argumento de que os Embargos de Terceiro poderiam ser opostos até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação”
(sic).

Asseveram que
“é inconteste que JÁ OCORREU o ato similar a adjudicação, ou arrematação, e assinatura da respectiva carta, insculpidos no Artigo 675 do Código de Processo Civil, visto que, repita-se, o Auto de Demarcação já fora expedido e devidamente assinado pelo juiz”
(sic).

Alegam que
“mesmo que fosse concebível a fluência do prazo de 05 (cinco) dias após a assinatura do Auto de Demarcação (Art. 675, in fine, CPC) – o que não procede -, ainda sim os Embargos de Terceiro seriam totalmente extemporâneos, visto que foram ajuizados (24 de março de 2021), ou seja, 04 (QUATRO) ANOS APÓS a assinatura daquele Auto (março de 2017)”
(sic).

Destacam que
“são, pelo menos, 03 (TRÊS) AS SITUAÇÕES que comprovam que o Recorrido – ESPÓLIO DE DINAH – tinha plena ciência a respeito da existência da Ação Demarcatória e dos atos de demarcação e retomada da área, e que o ajuizamento dos seus Embargos de Terceiro se deu muito após os 05 (cinco) dias da respectiva ciência (...): (i) O já mencionado Auto de Constatação (Doc. 10), realizado em 14 de junho de 2016 (...). (ii) Nomeação do inventariante MARCUS FERNANDO FRAZÍLIO, ocorrida em 22 de junho de 2018 (...). (iii) Procuração outorgada pelo Recorrido, em 08 de março de 2021 (...).”
(sic).

Acrescentam que
“na longínqua hipótese desse Colendo Tribunal de Justiça não coadunar com a decadência acima arrazoada, deverá então o veredito hostilizado ser reformado para que seja acolhida a denunciação da lide. Isso porque, como é cediço, a citação válida torna a coisa litigiosa, conforme dicção do Artigo 240 do CPC”
(sic).

Entendem que
“no caso dos autos, a citação, com a consequente litigiosidade do objeto, ocorreu há muitos anos, mediante a citação do Sr. Antenor Duarte do Valle, o qual defendeu a integralidade da suposta propriedade, que seria exercida em condomínio com os seus irmãos, na Ação Demarcatória com Pedido Reivindicatório movida pelos aqui Recorrentes”
(sic).

Afirmam que
“considerando a possibilidade dos condôminos Antenor Duarte do Vale, Paulo Duarte do Valle, respectivas esposas e Espólio de Theodoro Duarte do Valle terem que indenizar estes Recorrentes, em eventual procedência da querela em voga, é medida cogente que os mesmos sejam chamados a participarem dos Embargos de Terceiro em comento, nos termos do Artigo 125 do Diploma Processual Civil”
(sic).

Com base nos pressupostos legais, a parte agravante requer que seja concedida a
“tutela provisória de urgência, de natureza cautelar”
, com o escopo de suspender o andamento dos Embargos de Terceiro n.o 1001425-91.2021.8.11.0013,
“ou, no mínimo, de sobrestar a sua audiência de instrução e julgamento designada para o próximo dia 05 de abril de 2022, até o julgamento definitivo de mérito desta irresignação recursal”
e conceder o pretendido efeito suspensivo, para suspender todos os efeitos da decisão, até o julgamento de mérito do presente instrumental.

Preparo recolhido, conforme certidão de Id. 121272984.

A tutela recursal foi por mim
indeferida
em 29/03/2022 (Id. 122970951).

Contrarrazões ofertadas pelo agravado no Id. 124049074, que defende a manutenção da decisão agravada, sob o fundamento de que a mesma matéria já foi apreciada por esta Câmara no RAI n. 1012382-98.2018.8.11.0000, de modo que o prazo para oposição dos embargos de terceiro é a partir da data em que se configurou a turbação da posse que, na hipótese, se deu com o cumprimento do mandado de imissão de posse expedido nos autos da Ação Demarcatória n. 0002570-35.2003.811.0013.

No que diz respeito a denunciação a lide aos condôminos proprietários da área objeto de arrendamento, aponta que não é cabível em embargos de terceiro, sobretudo porque no seu caso a posse decorre de contrato de arrendamento e, sobre a litispendência aduz que a sua inexistência se respalda no fato de que
“Em absoluto há identidade de partes; causa de pedir (próxima e/ou remota); e tampouco dos pedidos das ditas lides”.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No caso em mesa, os agravantes insurgem-se contra decisão do togado de primeiro grau que nos autos de origem indeferiu a denunciação à lide e afastou a alegação de intempestividade dos embargos de terceiro.

Eis o teor do
decisum
, na parte que interessa à análise da tutela de urgência:

“(...) Alegam os embargados que o Espólio de Theodoro Duarte do Valle, Paulo Duarte do Valle e Antenor Duarte do Valle, devem ser citados para participar dos presentes embargos de terceiro. Justificam seu pedido no fato de que na ação demarcatória, atualmente cumprimento de sentença n.o 0002570-35.2003.8.11.0013, estes que figuraram no polo passivo daquela ação afirmavam serem possuidores de toda a área objeto desta demanda. Sustentam, portanto, que na eventual procedência dos embargos, aqueles deverão indenizar os embargados, uma vez que descumpriram deveres expostos nos incisos I e VI, do art. 77, do Código de Processo Civil.

Os embargados alegam que futura indenização – em caso de procedência dos embargos – é devida, uma vez que o Espólio de Theodoro Duarte do Valle, Paulo Duarte do Valle e Antenor Duarte do Valle praticaram atos atentatórios à dignidade da justiça, previstos nos incisos do art. 77 do CPC.

Ocorre que tais atos tratam-se de sanções processuais sujeitas às multas previstas nos parágrafos do art. 77 do CPC, exigíveis por meio de execução fiscal pelo Estado, conforme disposição do §3o do mencionado artigo, e não de direito material, o qual somente então ensejaria indenização a que se refere o art. 125, inciso II, do CPC.

Desta maneira, os embargados não conseguiram demonstrar a prática de ato ilícito capaz de ensejar o direito de regresso. Assim, não configuradas as hipóteses elencadas no art. 125 do CPC,
INDEFIRO
a denunciação da lide.

(...)

A alegação de intempestividade dos presentes embargos de terceiro deve ser afastada. Isso porque, apesar do esforço argumentativo dos embargados, não restou comprovada a ciência inequívoca da embargante acerca do processo de conhecimento ou do cumprimento de sentença.

Nesta senda, já decidiu o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRAZO ART. 675 DO CPC – PRESSUPÕE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PARTE ACERCA DO PROCESSO DE EXECUÇÃO OU ATO DE CONSTRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MARCO INICIAL – CIÊNCIA DOS ATOS DE TURBAÇÃO – CONTAGEM DE PRAZO EM DIAS ÚTEIS – ART. 219 DO CPC – EMBARGOS TEMPESTIVOS – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. “(. . .)
Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, a contagem do prazo de 5 (cinco) dias, prevista no art. 675 do CPC, pressupõe a ciência inequívoca da parte acerca do processo de execução, o que não é o caso dos autos. Assim autoriza-se sua contagem a partir do momento em que a terceira embargante tomou ciência do esbulho ou da turbação, o que, in casu, ocorreria na data da intimação do mandado de imissão de posse, caso seu cumprimento não tivesse sido suspenso por conta do ajuizamento dos embargos de terceiro
. Precedentes do STJ. (...)” (TJ-MT - AC: 00036573120188110003 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 07/05/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2019,
negritei
)

(...)

Por tais razões,
AFASTO
a preliminar de decadência.

(...)

Em assim sendo, já analisadas as questões preliminares,
DECLARO
o feito saneado, remetendo-o à fase instrutória, e
FIXO
como pontos controvertidos da lide a condição de arrendatária da embargante, e a posse exercida em relação ao imóvel objeto do litígio.

Deste modo, para a sua elucidação,
DEFIRO
a produção de prova oral, consistente na colheita do depoimento pessoal das partes (art. 385, caput, parte final, do CPC) e das testemunhas oportunamente arroladas.

(...)

Por consequência,
DESIGNO
audiência de instrução e julgamento para data mais próxima disponível em pauta, qual seja, dia
5 de abril de 2022, às 14h30min
, a ser realizada perante este Juízo da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda (...)”.
(Id. 121258451).

Desde já, importante ressaltar que a audiência de designada na decisão acima, consoante se verifica dos autos de origem, restou prejudicada (Id. 81428021 do processo principal),
de modo que nesse ponto o recurso não deve ser conhecido
.

Já as demais matérias abordadas nas razões de recuso não encontram respaldo jurídico, haja vista os próprios fundamentos expostos na decisão recorrida, inclusive, citando entendimento jurisprudencial deste Sodalício. Explico:

Sobre a ilegitimidade ativa do embargante, ora agravado, extrai-se da decisão agravada que a convicção formada pelo magistrado de primeiro grau é no sentido de que no caso há confusão com o mérito e, por isso, postergou sua análise, de modo que a análise nesta instância acarretará a malfadada supressão.

Quanto a decadência do direito de ação do ora agravado, adianto que não se revela, uma vez que o prazo para o ajuizamento dos embargos de terceiro, à luz dos artigos 674 e 675 do Código de Processo Civil, no momento em que sofrer constrição ou ameaça de constrição que, na hipótese, se deu no momento em que se consumou o mandado de imissão de posse, sobretudo porque não há registro de que tenha participado da ação principal.

Sob esse prisma, esta Câmara de Direito Privado já se pronunciou, inclusive em recursos advindos de decisões que também envolveu os autos da demarcatória, da seguinte forma:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EMBARGOS DE TERCEIRO -

AÇÃO DEMARCATÓRIA - PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO - CINCO DIAS APÓS A EFETIVA CONSTRIÇÃO JUDICIAL - NÃO OCORRÊNCIA - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 674 E 675 DO CPC - INTEMPESTIVIDADE NÃO EVIDENCIADA - DECADÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO
- OPOSIÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS - APLICAÇÃO DE MULTA - MANUTENÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O prazo para a oposição dos embargos de terceiro é o disciplinado no artigo 675 do Código de Processo Civil, contado,
do efetivo cumprimento do mandado constritivo
.
A oposição de embargos considerados protelatórios ensejará a aplicação de multa.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10123829820188110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/08/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 04/12/2019)

Vale lembrar que no julgamento acima ementado, esta Relatora, de início, acolheu a tese abordada pelos ora agravantes e declarou a decadência, mas, no entanto, foi vencida, razão pela qual o eminente colega Des. Dirceu dos Santos foi o redator da ementa e, depois disso, alinhei-me à maioria.

Portanto, nesse ponto a decisão agravada não merece qualquer reparo.

Já em relação a denunciação da lide pleiteada pelos agravantes, como bem fundamentado na decisão agravada, a pretensão decorre da vontade dos recorrentes em chamar ao processo o Espólio de Theodoro Duarte do Valle, Paulo Duarte do Valle e Antenor Duarte do Vall – parte requerida na ação demarcatória, atualmente cumprimento de sentença n.o 0002570-35.2003.8.11.0013, eis que, em eventual procedência dos embargos, aqueles deverão indenizá-los, uma vez que descumpriram deveres expostos nos incisos I e VI, do art. 77, do Código de Processo Civil.

Todavia, o dispositivo legal acima citado diz respeito à aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, o que, como também aventado na decisão agravada, é exigível por meio de execução fiscal a ser formulada pelo Estado, conforme estabelece o §3o do artigo 77 do CPC, e não de direito material, o qual somente então ensejaria indenização a que se refere o art. 125, inciso II, do CPC.

Até porque, a denunciação da lide é instituto que não se aplica por simples pretensão de regresso à opção da parte, mas obrigatória quando presente uma das hipóteses taxativas da lei, eis que o art. 125, inc. II do CPC/15 somente se autoriza ao terceiro que tenha responsabilidade direta, circunstância não evidenciada.

Por essa razão, como não restou comprovado nos autos que os demandados na ação principal possuam alguma obrigação estabelecida por lei ou contrato, em indenizar por meio de ação regressiva o prejuízo de quem for vencido, evidente que a manutenção da decisão que indeferiu o pedido nesse tocante é medida que se impõe.

Nesse sentido, guardadas as peculiaridades do caso, é o entendimento desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – CONTESTAÇÃO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – CONSTRUTORA – PREJUDICIALIDADE DA INTERVENÇÃO – AUSÊNCIA – COMPROVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DA DENUNCIADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A denunciação à lide visa dar efetividade aos Princípios da Celeridade e Economia Processual, pois evita posterior interposição de ação regressiva, angariando vantagens de imediata solução da demanda entre segurado e seguradora. A responsabilidade do denunciado de compor o prejuízo, seja legal ou contratual, deve ser comprovada pelo denunciante de plano por provas necessárias à própria instrução da ação principal (STJ-5a T., REsp 351.808-MG, rel. Min. Edson Vidigal, j. 27.11.2001, negaram provimento; v.u., DJU 04.02.2002, p. 519).
”
(TJ-MT - AI: 10022129620208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 29/04/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2020)

Assim, diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022